Tribunal: STF
Processo: RE 1202606
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Em 12 de março de 2020, proferi a seguinte decisão:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    O Plenário desta Corte julgou constitucional a nova redação do Artigo 6° do Decreto 76.590/1975, dada pelo Decreto 98.996/1990, por entendê-la como uma tarifa e não como uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Visto que a segurança concedida na sentença atacada tem como fundamento a declaração de inconstitucionalidade do referido decreto, não há como manter incólume a sentença ora sob revisão. Em razão do julgamento proferido pelo Plenário desta Corte nos autos dessa apelação, entendo que o adicional de tarifa de 3%, incidente sobre as linhas de passagens aéreas domésticas, é constitucional, sendo a exação exigível da impetrante. Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedente o pedido. 
    2. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 146, inciso III, 149, 150, inciso I, e 175, da Constituição Federal. Sustenta que o adicional previsto no artigo 6º do Decreto nº 76.590/1975, alterado pelo Decreto nº 98.996/1990 revela natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE – e não tarifa, destacando ausência de destinação de verbas ao transportador aéreo. Sublinha a inconstitucionalidade da verba, porquanto não instituído por lei complementar, em afronta ao princípio da legalidade tributária. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, no que caracterizada a tentativa de discutir a natureza jurídica do aludido adicional. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
    O agravante aponta o caráter constitucional da controvérsia, afirmando violado os artigos 146, inciso III, 149 e 150, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta a natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico CIDE do adicional previsto no artigo 6º do Decreto nº 76.590/1975, alterado pelo Decreto nº 98.996/1990, destacando a ausência de destinação de verbas ao transportador aéreo. Suscita a inconstitucionalidade do adicional, considerando a necessidade de veiculação da contribuição por meio de lei complementar. Subsidiariamente, assentado o caráter infraconstitucional da controvérsia, busca a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil, salientando que o recurso especial teve seguimento negado com fundamento exclusivo na envergadura constitucional da matéria.
    A agravada, intimada, não apresentou contraminuta.
    2. Na interposição deste agravo, atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    3. Assiste razão parcial ao agravante. Assentado o caráter infraconstitucional da controvérsia, forte na premissa segundo a qual divergir do ato questionado no tocante à natureza jurídica da cobrança impugnada – se adicional tarifário ou contribuição de intervenção no domínio econômico – demandaria a interpretação de normas legais, surge pertinente a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil, visando efetivar a prestação jurisdicional.
    4. Ante o precedente, em juízo de retratação, reconsidero em parte o pronunciamento atacado para dar parcial provimento ao extraordinário, determinando seja o processo remetido ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator